Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 12H NA CHEGADA AO DESTINO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos condenando a recorrente e a recorrida American Airlines, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.755,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais) a a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um deles, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo de Fortaleza com destino a Miami, e conexão no Rio de Janeiro, que o primeiro trecho foi operado pela recorrente e o segundo pela recorrida American Airlines, que o primeiro voo atrasou por problemas na aeronave, que foram reacomodados em voo com saída no dia seguinte e em classe inferior e que chegaram ao destino com mais de 12(doze) horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 77948819). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 81284765 e n. 81284772).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade de suspensão do processo por afetação do Tema 1417, da reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais e da razoabilidade do valor da condenação pelo prejuízo extrapatrimonial.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o processo deveria ser suspenso, em virtude da determinação relacionada ao Tema 1.417 do STF, pois o atraso se deu em razão de defeito no sistema de piloto automático, o que enquadraria o caso em força maior. Aduz que as telas sistêmicas em língua estrangeira são provas idôneas, que não pode haver condenação por downgrade sem comprovação da perda financeira e que atraso do voo caracteriza mero aborrecimento cotidiano. Requer o recebimento do seu recurso com efeito suspensivo, a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida American Airlines defende a reforma integral da sentença e que o resulto também a beneficie. Por sua vez, os recorridos defendem que o atraso não foi motivado por força maior, que problemas na aeronave constitui fatos previsíveis, que o atraso superior a doze horas e o prejuízo decorrente do downgrade demonstram a falha no serviço prestado e justificam o acolhimento dos pedidos de indenização, vez que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que o valor fixado se mostra adequado. Requerem a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Ao caso se aplicam as regras de direito internacional e do CDC, pois a demanda envolve dano patrimonial e extrapatrimonial, em consonância com as a teses fixadas pelo STF nos Temas 210 e 1.240.
9. Inicialmente, cumpre registrar que a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.417 do STF não atinge todos os processos que envolvem atraso, se limitando às hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, expressamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, que são: condições meteorológicas adversas determinadas por autoridade aeronáutica; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da ANAC ou de outra autoridade pública; decretação de pandemia ou atos governamentais restritivos. Logo, não se aplica a suspensão quando se tratar de falha operacional ou fortuito interno da companhia aérea.
10. No caso em apreço, não obstante a recorrente afirmar que o atraso do voo ocorreu em decorrência de necessidade de manutenção da aeronave, a tese apresentada não possui aptidão para excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pelos recorridos por se tratar de risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrente, hipótese que caracteriza fortuito interno. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1964188, 0717699-06.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
11. O atraso que culminou nos prejuízos sofridos pelos recorridos é incontroverso. Por conseguinte, estando devidamente provado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais devidamente comprovados nos autos, Id n. 81283589, e não tendo sido impugnados os documentos juntados pelos recorridos, correto o dever de indenizar imposto na origem.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pelos recorridos não pode ser limitada ao mero aborrecimento, pois o atraso superior a 12(doze) horas entre a previsão e a efetiva chegada dos recorridos ao destino e o descumprimento no tocante à classe contratada evidenciam ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica o dever de indenizar o prejuízo moral injustamente causado.
13. Em relação ao montante da condenação, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em virtude do atraso do voo, especialmente porque o quantum foi arbitrado em patamar próximo ao mínimo.
14. Além disso, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.